Tribunal: TJDFT
Processo: 0740920-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de recolhimento de custas deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. No caso, o réu/apelante MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA CANTOARA não se atentou para as formalidades previstas em lei e nos normativos deste Tribunal, uma vez que o preparo recursal se mostra irregular/incompleto, já que não se identifica o comprovante de pagamento relativo à guia de recolhimento das custas recursais constante do ID 27189656, o que impossibilita a aferição do seu efetivo pagamento. Assim, intime-se o réu/apelante para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, a guia de recolhimento de custas com o recibo de pagamento correlato, datado do ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o, do artigo supracitado, sob pena de deserção. Em caso de constatação de insuficiência no valor do preparo, promova-se sua complementação no mesmo prazo (Art. 1.007, § 2o, CPC). Com relação ao autor/apelante POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, verifica-se que, na sentença, o magistrado de origem acolheu a impugnação ofertada pela parte ré e indeferiu os benefícios da justiça gratuita concedido anteriormente ao autor, no ID 27189571, porquanto seu pedido veio fundado na necessidade de “(...) redução dos custos em ações judiciais, evitando causar prejuízos à atividade fim deste instituto (...)”, o que, no seu entender, não encontra amparo legal. Portanto, como o benefício da gratuidade foi revogado na sentença, intime-se também o autor/apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar a ocorrência de hipossuficiência superveniente ou guia de recolhimento de custas, com o recibo de pagamento correlato, datado do ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o, do artigo supracitado, sob pena de deserção. Em caso de constatação de insuficiência no valor do preparo, promova-se sua complementação no mesmo prazo (Art. 1.007, § 2o, CPC). Decorrido o aludido prazo, voltem os autos conclusos. Int. Brasília, 30 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora